Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717680-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Guilherme Dequiqui de Assis Borges Agravada: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Dequiqui de Assis Borges contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília, nos autos do processo no 0727506-03.2021.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator